Tribunal: TJDFT
Processo: 0722873-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Consumidor. Transporte aéreo doméstico (nacional) – comparecimento ao portão de embarque com antecedência mínima – descumprimento – perda do voo por culpa exclusiva do passageiro. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais. Aduziram os autores que a Companhia Aérea ré encerrou a operação de embarque antes do tempo, fato que os impediu de adentrar na aeronave. Em razão da perda do voo, adquiriram novos bilhetes em outra companhia aérea e suportaram despesas de hospedagem.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que não restou comprovada a hora que os passageiros chegaram ao portão de embarque.
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa; e (ii) saber se a empresa ré encerrou a operação de embarque antes do horário
III. Razões de decidir
4. Não procede a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de se requisitar as imagens de vídeo da área próxima ao portão de embarque, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Mais ainda no caso em debate, cuja solução demanda apenas provas documentais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
5. Dispõe a Portaria n. 676/2000, da ANAC, em seu art. 16, a: “Art. 16. O passageiro com reserva confirmada deverá comparecer para embarque no horário estabelecido pela empresa ou: a) até 30 (trinta) minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas domésticas;”
6. É de conhecimento público e notório que os usuários do serviço de transporte aéreo devem se apresentar para embarque com antecedência mínima estipulada nas normas regulatórias, eis que o transporte aéreo de passageiros demanda providências logísticas e operacionais (TJDFT, RI 07270281820198070016, Rel. Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a TR, j. 13.07.2020).
7. Ao reexaminar o conjunto probatório, constatei a ausência dos cartões de embarque dos autores, de modo que não é possível aferir o horário em que realizaram o check-in. Além disso, o relato dos autores não faz referência às informações que são apresentadas nos painéis de partidas de voo, tais como o horário de embarque, o portão, o início da operação de embarque e as medidas finais para conclusão do embarque de passageiros. O relato da inicial limita-se ao suposto comparecimento ao portão de embarque 20min antes da partida do voo.
8. Entendo que as alegações dos consumidores carecem de verossimilhança devido à ausência de documentos que estavam ao seu alcance e da omissão das demais informações que são apresentadas nos painéis informativos de partidas de voos.
9. Com esse contexto, depreende-se que os autores não se apresentaram com o mínimo de 30min ao portão de embarque, por razões alheias à responsabilidade da Companhia Aérea. Assim, não se pode imputar à ré a responsabilidade pela perda do voo.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Portaria ANAC n. 676/2000, art. 16, a.
Jurisprudência relevante citada: n/a